Tribunal: TJPA
Processo: 0801189-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801189-85.2020.8.14.0301

APELANTE: THIAGO ALIPIO PINHEIRO HUFFNER

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801189-85.2020.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: THIAGO ALIPIO PINHEIRO HUFFNER

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6266

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A.

ADVOGADA: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA – OAB/PA 9127

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARÁUJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO. MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
THIAGO ALIPIO PINHEIRO HUFFNER, objetivando a reforma d
a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A., pleiteando a revisão do contrato de empréstimo na modalidade BANPARACARD para aplicar a taxa média de juros do BACEN, a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso e o pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (Id. 6168998), o apelante arguiu a abusividade dos juros contratados, em razão de serem muito superiores às taxas médias praticadas pelo mercado. Sustentou que os contratos de empréstimo BANPARACARD se trata de modalidade de crédito pessoal total, de forma que deve ser aplicada a taxa média geral do BACEN e não a taxa média dos empréstimos não consignados. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.
6169003).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a seu julgamento.

Conforme se depreende dos autos, não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, cingindo-se a controvérsia recursal à verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada no contrato de mútuo BANPARACARD.

Verifico que o contrato firmado em 17/07/2015 estipulou taxa mensal de juros de 5,49%, sendo o custo efetivo total mensal 5,88% (Id. 6168810), enquanto o contrato firmado em 10/08/2015 estipulou taxa mensal de juros de 5,49%, sendo o custo efetivo total mensal 5,73% (Id. 6168811).

O apelante sustenta que a taxa aplicada a título de juros remuneratórios aos contratos de empréstimos obtidos através do BANPARACARD é abusiva, por ser muito superior à média das taxas de mercado, conferidas utilizando-se a tabela BACEN de crédito pessoal total, que considera a média das taxas de juros de todos os empréstimos pessoais, incluídas aí toda e qualquer modalidade de empréstimos.

O apelado defende a regularidade da taxa de juros aplicada nos créditos oferecidos através do BANPARACARD, por estarem dentro do limite de até 50% acima da média praticada pelo mercado, considerando como critério de aferimento da taxa média a tabela BACEN de crédito pessoal não consignado, que considera a taxa média de todos os contratos pessoais, excluídos os contratos de crédito consignado, por serem de categoria diversa dos contratos assumidos pelas partes.

Não assiste razão ao apelante.

Àquele que deseja contratar um empréstimo, as instituições financeiras oferecem diversas modalidades de linhas de crédito, cada uma com suas particularidades, que ensejam diferentes graus de vantagens e ônus para as partes envolvidas, bem como diferentes graus de riscos para a instituição financeira.

A taxa de juros está diretamente relacionada ao risco de cada operação, de sorte que modalidades de empréstimo com menor grau de risco ofertam taxas de juros menores, enquanto as modalidades com maior risco cobram taxas de juros remuneratórios maiores.

Há diferença entre os contratos de empréstimo consignados e as demais modalidades de empréstimo. No empréstimo consignado, o valor contratado é descontado diretamente da folha de pagamento do contratante, no limite máximo de 35% de seu salário líquido ou benefício do INSS. Já as modalidades de empréstimo não consignado não estão adstritas a esse limite e sim dependem das condições financeiras do contratante, que deve efetuar o pagamento nas datas previstas de acordo com suas possibilidades.

É evidente a diferença no risco inerente, para o banco, entre essas modalidades. Os contratos de empréstimo consignado possuem um risco muito menor do que quaisquer outras modalidades de empréstimos não consignados, portanto, as médias de taxas de juros daqueles são muito inferiores a estes.

No caso, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, na modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

Assim, no caso em tela, o critério a ser utilizado para aferir a taxa média de mercado deve ser a tabela BACEN, que considera o crédito pessoal não consignado.

Estabelecido o critério de aferição da taxa média de mercado, passo a analisar a alegada abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, no sentido de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.

Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado informada BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 10/03/2021, grifo nosso).

Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito, bem como a ocorrência de danos morais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade e majorar
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85 § 11º do CPC), ficando suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024